Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700588-52.2018.8.07.0005 RECORRENTE: GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO RECORRIDO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA EM OBRAS. FALHA NA SINALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão – objetivamente - pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme estabelece o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal. 2. Para configurar a responsabilização civil objetiva, basta a simples aferição do silogismo entre o ato (comissivo ou omissivo), o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente. 3. Não tendo a parte autora trazido aos autos provas aptas a demonstrar que o fato determinante para o desfecho do sinistro decorreu de conduta omissiva da parte requerida, ao não sinalizar trecho de rodovia em obras, não há como prosperar o pedido de reparação de danos formulado, vez que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil). 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o pedido indenizatório merece ser acolhido, à luz das provas coligidas aos autos, valoradas equivocadamente pelo acórdão recorrido. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz qualquer julgado a título de paradigma quanto à matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não houve prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012